Tribunal: TCU
Processo: 017.909/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DA DETERMINAÇÃO FEITA AO Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, POR MEIO DO ITEM 9.8 DO ACÓRDÃO 4421/2024-Primeira Câmara, NO ÂMBITO DO PROCESSO 021.150/2019-2

Inteiro teor:
Acórdão 10355/2024-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de monitoramento autuado para aferir o cumprimento da determinação constante no item 9.8 do Acórdão 4421/2024-TCU-Primeira Câmara , endereçada ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), no sentido de que, com base no art. 60 da Portaria Interministerial 424/2016, solicitasse "à instituição financeira albergante a devolução dos valores à conta única do Tesouro Nacional caso exista, na conta específica do ajuste/programa, saldo financeiro decorrente dos repasses federais não utilizados, noticiando a esta Corte, no prazo de 60 (sessenta) dias, as providências adotadas"; Considerando que, conforme informado pela unidade instrutiva, foi encaminhado comprovante do recolhimento do saldo de R$ 796,65 à conta do FNDE; Considerando que a unidade instrutiva, com anuência do MP/TCU, propôs considerar cumprida a determinação. Os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar cumprida a determinação constante do item 9.8 do Acórdão 4421/2024-TCU-Primeira Câmara , determinar o apensamento definitivo destes autos ao TC Processo 021.150/2019-2 e encaminhar cópia eletrônica desta decisão, assim como da instrução da unidade instrutiva (peças 20-21), ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 017.909/2024-4 (MONITORAMENTO) 1.1. Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). 1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.